Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36721686, o exequente pugnou: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JOSIAS CALVINO DA SILVA, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSILIA GUEDES DE AZEVEDO, JOSUE BATISTA DA COSTA, JOSUE EVANGELISTA ALVES, JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO, JOVAIR MANOEL LOURENÇO e JOZELIA PRAÇA DE MEDEIROS para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 10444890; b) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes JOSUE EVANGELISTA ALVES (ID 10444912) e JOSIAS CALVINO DA SILVA (ID 10444910), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10444884: e, c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos demais substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 30125679), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais deferido. I – DOS HONORÁRIOS E DO SANEMENTO No ID: 10444884, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento) e fixados em R$200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios relativos à execução. O saneamento do feito se deu nos IDs: 10444884 e 10444890 - Pág. 2. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada nos IDs: 10444886 e 10444916 – páginas 3/4. II – DOS SUBSTITUÍDOS ANUENTES Os servidores JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA e JUAREZ RODRIGUES DIAS aderiram ao acordo (IDs: 10444900 e 19638701) e tiveram seus precatórios expedidos nos ID: 10444925 - Pág. 1 e 35351681. Expediu-se ainda ordem de pagamento complementar em benefício de JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA (ID: 27714128). Os servidores JOSUE EVANGELISTA ALVES e JOSIAS CALVINO DA SILVA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 10444912 e 10444910). O Distrito Federal não se opôs às adesões (ID 10444930). No ID: 18837111, foi desconsiderada as renúncias manifestadas no ID 10444787 pelos servidores anuentes, porque ainda não homologadas. Não foram expedidos os precatórios em favor dos anuentes JOSUE EVANGELISTA ALVES e JOSIAS CALVINO DA SILVA. III – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO No julgamento dos embargos à execução n. 0014128-15.2007.8.07.0000, afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 22155858). As matérias, portanto, já foram decididas nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 29700550), e não comportam mais alteração. Fixaram-se os limites da condenação (ID: 10444807 – páginas 26/32) quanto a JOSUÉ BATISTA DA COSTA, JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO e JUAREZ RODRIGUES DIAS (exclusão da parcela de março de 2001); quanto a JOSIAS CALVINO DA SILVA (exclusão do período de agosto/2000 a abril de 2001); e, quanto a JOVAIR MANOEL LOURENÇO (supressão das parcelas de novembro de 2001 a abril de 2002). IV – DOS PARÂMETROS DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Feitas essas considerações, intime-se o DF quanto aos pedidos de ID: 36721686. Brasília, 14 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador